Tribunal: TJES
Processo: 5012348-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012348-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: VINICIUS ANTUNES VALIATI e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pela Fundação Renova contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Vinícius Antunes Valiati e outros, para reformar a decisão agravada e determinar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à agravante fosse de 1% sobre o montante de R$ 161.390,00. A embargante sustenta contradição, argumentando que a multa deveria incidir sobre o valor de R$ 140.599,55.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ou erro material ao fixar a multa sobre o valor de R$ 161.390,00, em vez de R$ 140.599,55, conforme alega a embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15.

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração deve ser interna, entre proposições do próprio acórdão, e não entre o acórdão e a interpretação ou expectativa da parte.

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a fundamentação foi clara ao estabelecer que a multa incidiria sobre o valor de R$ 161.390,00, correspondente ao montante indevidamente pago e que deveria ter sido depositado judicialmente.

A pretensão da embargante revela-se como uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Não há qualquer erro material no valor mencionado, e a decisão guarda coerência interna, não configurando contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, entre proposições do próprio acórdão, e não entre o acórdão e as razões da parte.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo restritos às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.10.2019;
STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJE 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pela
FUNDAÇÃO RENOVA
contra o Acórdão ID 7387465, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
VINÍCIUS ANTUNES VALIATI E OUTROS (+2)

p
ara
reformar a decisão agravada e determinar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à agravante seja de 1% sobre o montante de R$ 161.390,00 (cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa reais).

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 7812380, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado
por considerar que
a multa arbitrada deve incidir sobre o valor de R$140.599,55 e, não, sobre R$161.390,00
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de contradição no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Como dito, sustenta a embargante
a existência de contradiç
ão

no acórdão embargado

por considerar que
este ao
“
mencionar o valor correto (que foi pago a Valtair indevidamente, quando deveria ter sido, antes, depositado judicialmente nos autos da execução), qual seja R$140.599,55, no dispositivo menciona, provavelmente por erro material, o montante de R$161.390,00”.

A
o contrário do que sustenta a embargante,
o
acórdão proferido por este órgão fracionário não incorreu em erro material ou vício de contradição, pois, como é possível inferir, decidiu expressa e claramente que
“a expectativa de crédito dos exequentes, ora agravados, para com a agravante, refere-se ao valor que foi indevidamente pago a Valtair Corrêa, qual seja, R$ 161.390,00 (cento e sessenta e um mil e trezentos e noventa reais), sem atualizações (fl. 1.593/1.594), enquanto o cumprimento de sentença requerido pelos aqui agravados em face de Valtair Corrêa já alcançava o montante de R$ 11.502,876,63 (onze milhões, quinhentos e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos)”
.

E, adiante, concluiu que
“
além de atender ao juízo e razoabilidade e proporcionalidade que devem imperar no arbitramento de tal penalidade, a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor que dever
ia ter sido depositado em juízo (
R$ 161.390,00
)
, cumprirá a finalidade pretendida
sem promover o enriquecimento sem causa dos agravados
,
sem olvidar, ainda,
tão logo constatou o erro, a ora agravante efetivou
o depósito judicial do valor determinado”
.

Como se vê não houve a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que
não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, a contradição apontada pela embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.